Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709817-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: PAULO VITOR VIEIRA PIRES O Ministério Público interpôs recurso extraordinário de acórdão que manteve a decisão que concedeu indulto pleno e declarou extinta a punibilidade do agravado (ID 46353800). Admitido o recurso extraordinário e encaminhado ao c. STF, aquele Tribunal determinou a “a devolução destes autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (ID 50889053, p. 9). O c. STF, em 30.8.23, reconheceu a repercussão geral da questão no RE 1.450.100 (tema n. 1.267) – constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes do art. 5o, caput e § único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. O recurso está pendente de julgamento https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6700736 acesso em 5.09.23, às 15:39). Deve, assim, ser suspenso o processo até o julgamento da matéria pelo c. STF (CPC, art. 1.030, III). Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES